Tribunal: STF
Processo: Rcl 35255
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Eunice Regis Lemos Carcereri contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4 nos autos do Processo 5001287-04.2014.4.04.7200, que teria desrespeitado o que decidido pelo STF no julgamento do RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral). 
    A reclamante narra que, na origem, impetrou mandado de segurança postulando a revisão de seus proventos de pensão, nos termos da Lei 12.775/2012.
    Prossegue afirmando o seguinte:
    “[...]
    a) o instituidor da pensão teria se aposentado, com proventos integrais, antes da edição da EC 20/1998, restando assim assegurada a paridade de vencimentos com os servidores em atividade, extensível à pensionista; b) o artigo 16 da Lei 12.775/2012 concede a extensão do reajuste a aposentados e pensionistas” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Acrescenta que, interpostos recursos especial e extraordinário contra o acórdão que denegou a segurança, o recurso extraordinário teria permanecido sobrestado até o julgamento do Tema 396 da Repercussão Geral.
    Aduz que, após o STF finalizar o julgamento de mérito do referido precedente, o TRF4, em juízo de retratação, decidiu manter o entendimento do acórdão anteriormente prolatado, o qual foi pela improcedência dos pedidos da reclamante.
    Opõe-se a essa conclusão com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    3. Considerando que o art. 3º da EC 47/2005 regulamenta o direito à aposentadoria integral dos servidores ingressos depois de 16/12/1998, extensível à pensão dela derivada, conclui-se que as pensionistas de servidores aposentados com proventos integrais antes de 16/12/1998, exatamente o caso dos autos, também fazem jus à paridade, o que, vale destacar, acabou pacificando a jurisprudência então dominante em nossa Suprema Corte: ARE 677.811, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 912.883, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; RE 596.962, relator Ministro DIAS TOFFOLI.
    4. Ainda que assim não fosse, a decisão proferida pelo colendo STF nos autos do RE 603.580 foi taxativa ao determinar que, aos servidores não abrangidos pela exceção do art. 3º da EC 47/2005, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei. E, no presente caso, a Lei 12.775/2012 estende a aposentados e pensionistas a revisão dos subsídios concedida aos servidores em atividade:
    ‘Art. 16. Aplica-se às aposentadorias concedidas aos titulares dos cargos da Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, e às pensões, ressalvadas as aposentadorias e pensões reguladas pelos arts. 1º e 2º da Lei nº 10.887, de 2004, e pela Lei nº 12.618, de 2012, no que couber, o disposto nesta Lei em relação aos servidores que se encontram em atividade’.
    5. Uma vez que o instituidor da pensão aposentou-se com proventos integrais antes da edição da EC 20/1998, era esperado que o tribunal a quo, em juízo de retratação, reconhecesse o direito à paridade da Reclamante e determinasse a revisão de seus proventos nos termos da Lei 12.775/2012, cumprindo assim a orientação desta colenda Corte nos autos do do RE 603.580” (pág. 3 da petição inicial).
    Nesse contexto, assevera que
    “[...] tendo o acórdão a quo reconhecido que o instituidor se aposentou, com proventos integrais, em 22/05/1988, antes, portanto, da EC 20/1998, faz ele jus à paridade de vencimentos com os servidores em atividade, extensível à pensão derivada de sua aposentadoria. 
    Fugiria à razoabilidade admitir a paridade, ainda que condicionada ao preenchimento de alguns requisitos, às pensões derivadas de servidores que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998, e não fazê-lo àqueles já se encontravam aposentados e com direito à paridade” (pág. 4 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 
    Por essas razões, requer
    “[...] o conhecimento da presente reclamação e o seu provimento, a fim de cassar o acórdão proferido pela Terceira Turma do egrégio Tribunal Regional Federal da Quarta Região nos autos da AC 5001287-04.2014.4.04.7200, e, consequentemente, conceder a ordem postulada no Mandado de Segurança para reconhecer o direito da Reclamante à revisão de proventos concedida pela Lei 12.775/2012” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 14).
    Devidamente citada, a União juntou contestação (documento eletrônico 15).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela improcedência da ação.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão não merece acolhida.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, anoto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em princípio, não cabe reclamação para corrigir-se supostos equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, a não ser que haja negativa motivada do juiz em retratar-se para seguir a decisão desta Suprema Corte.
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa; e Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki.
    Por outro lado, os Ministros desta Corte têm admitido a possibilidade de afastamento dessa regra em casos excepcionais, nos quais prontamente se visualize teratologia na aplicação dos precedentes firmados sob a sistemática da Repercussão Geral.
    Nesse sentido, faço menção aos seguintes julgados desta Corte: Rcl 26.928-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.316-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 35.481-ED-AgR-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Consideradas essas premissas, passo à análise da presente reclamação.
    A demanda tem por objeto acórdão que, em juízo de retratação, manteve a decisão anteriormente proferida. Além disso, observa-se que o seu ingresso nesta Corte ocorreu antes do trânsito em julgado do feito na origem, estando preenchidos, portanto, os requisitos formais do § 5° do art. 988 do CPC.
    A reclamante afirma equívoco na aplicação do precedente firmado no Tema 396 da Repercussão Geral.
    Eis a ementa do acórdão reclamado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. INSTITUIDOR FALECIDO NA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 3º DA EC 47/2005. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário n. 603.580, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou tese no sentido de que "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)".
    2. Na hipótese, a pensionista não faz jus à paridade, pois o servidor instituidor não se enquadrava na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005.
    3. Mantida a posição adotada pela Turma, pois em consonância com a tese firmada em repercussão geral” (pág. 1 do documento eletrônico 5; grifei).
    Transcrevo do respectivo voto condutor:
    “E, nesse contexto, foi a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 396, garantindo a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores que ingressaram no serviço público até a EC n. 20/98, falecidos na vigência da EC n. 41/2003, mas aposentados (ou que preencheram os requisitos para a aposentadoria) nos termos do art. 3º da EC 47/2005.
    Na hipótese dos autos, o servidor instituidor da pensão faleceu em 12/07/2006, conforme certidão de óbito (evento 14 - INF5, fl. 03).
    De acordo com a documentação coligida aos autos (evento 53 - CTEMPSERV2 e 3), ingressou no serviço público estadual em 02/01/1958, exercendo a função de Engenheiro Agrônomo perante a Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina até 29/04/1968, quando tomou posse no cargo de Engenheiro Agrônomo, vinculado ao Ministério da Agricultura, cargo do qual se aposentou em 22/05/1988, com proventos integrais (35/35), nos termos das regras constitucionais então vigentes, tendo completado 39 anos, 07 meses e 24 dias de tempo de serviço, quando contava com 53 anos de idade (nasceu em 28/05/1934).
    Destarte, verifica-se que o instituidor não atendia a todas as condições previstas no art. 3º da EC 47/2005. Com efeito, não contava com a idade mínima de 60 (sessenta) anos (art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição). Tampouco detinha o tempo de serviço excedente necessário (7 anos) para aplicação da redução prevista no inciso III daquele artigo, de um ano da idade limite para cada ano de contribuição que ultrapasse os 35 anos de tempo de serviço, não se enquadrando na regra de exceção.
    Dessa forma, a pensionista não faz jus à paridade pretendida” (pág. 6 do documento eletrônico 5 – grifei).
    Consoante demonstrado pela leitura da decisão reclamada, o instituidor da pensão da reclamante, aposentado no ano de 1988, não havia preenchido os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário.
    Assim, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada.
    Na ocasião, esta Corte consagrou o princípio do tempus regit actum quanto às normas que regem a concessão do benefício da pensão por morte, que tem por fato gerador o falecimento do servidor público, aposentado ou não.
    Admitiu-se, ainda, a possibilidade de que o reajuste do benefício fosse feito mediante paridade em relação aos servidores da ativa, mas não lhes foi resguardado o benefício da integralidade de vencimentos em observância ao art. 40, § 7°, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003.
    A propósito, transcrevo a ementa do acórdão que julgou o Tema 396 da Repercussão Geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (grifei).
    No mesmo sentido, faço menção ao seguinte julgado da Segunda Turma desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A EC Nº 41/2003 – DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE, OBSERVADA A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO STF RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 603.508/RJ – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RMS 30.085-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Melllo; grifei).
    Colaciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.133.436/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; RE 1.168.449/CE, de minha relatoria; RE 1.301.560/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; RE 1.292.078/RJ, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e RE 1.281.765/RJ, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator